Tribunal: STJ
Processo: 1517948-93.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052673 - SP (2025/0359283-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO PERICO
ADVOGADO
: FELIPE BRUNELLI DONOSO - SP235382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com base no
-E, V,
art. 21
c/c
do Regimento Interno do STJ.
parágrafo único, ambos
art. 253,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental fora interposto
dentro do prazo recursal de cinco dias corridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme
do CPP,
da
e
do RISTJ.
art. 798
art. 39
Lei n. 8.038/90
art. 258
4. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal resulta em sua
intempestividade, não sendo possível seu conhecimento.
5. A decisão agravada foi publicada em
com prazo para interposição do
10/10/2025,
agravo regimental de
a
O recurso foi interposto em
13/10/2025
17/10/2025.
20/10/2025,
após o término do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos
é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 798; Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258.
AgRg no
Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.179.694/SP,
Documento eletrônico VDA53185395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f404d20-974b-43e9-b80c-fac24e5fd53c

Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min.
27/2/2023;
AREsp n. 2.043.600/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53185395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f404d20-974b-43e9-b80c-fac24e5fd53c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052673 - SP (2025/0359283-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO PERICO
ADVOGADO
: FELIPE BRUNELLI DONOSO - SP235382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com base no
-E, V,
art. 21
c/c
do Regimento Interno do STJ.
parágrafo único, ambos
art. 253,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental fora interposto
dentro do prazo recursal de cinco dias corridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme
do CPP,
da
e
do RISTJ.
art. 798
art. 39
Lei n. 8.038/90
art. 258
4. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal resulta em sua
intempestividade, não sendo possível seu conhecimento.
5. A decisão agravada foi publicada em
com prazo para interposição do
10/10/2025,
agravo regimental de
a
O recurso foi interposto em
13/10/2025
17/10/2025.
20/10/2025,
após o término do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53185402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:30
Código de Controle do Documento: af1520bd-68ec-40c5-9c0f-49daf7e7ea8b

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos
é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 798; Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258.
AgRg no
Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.179.694/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min.
27/2/2023;
AREsp n. 2.043.600/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 2/12 do expediente avulso) interposto por
PAULO FERNANDO PÉRICO em face de decisão da Presidência do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ que, com base nos artigos 21-E, V, c/c art. 253,
parágrafo único, ambos do Regimento Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do seu
agravo em recurso especial (fls. 541/542).
No presente regimental, a defesa sustenta que o seu agravo em recurso especial
impugnou regularmente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
processamento do recurso especial. Destaca que o recurso especial demonstrou
suficientemente o dissídio jurisprudencial necessário e que a matéria posta a análise
recursal dispensa análise de fatos e provas acostados aos autos de origem. Defende que
deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu, de modo a dever ser priorizado o
princípio da instrumentalidade das formas.
Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que o agravo em recurso
especial seja conhecido e, finalmente, o recurso especial seja analisado em seu mérito.
O Ministério Público Federal
manifestou-se no sentido do não
– MPF
conhecimento do agravo regimental (fls. 29/30 do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece ser conhecido.
Nos termos do
do Código de Processo Penal – CPP, do
da Lei
art. 798
art. 39
n. 8.038/90 e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ,
art. 258
é de cinco dias corridos o prazo para a interposição de agravo regimental contra a
decisão monocrática desta Corte que aprecia o agravo em recurso especial ou recurso
especial. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados (grifos nossos):
Documento eletrônico VDA53185402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:30
Código de Controle do Documento: af1520bd-68ec-40c5-9c0f-49daf7e7ea8b

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39
da
258, caput, do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990,
Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código
de Processo Penal.
[...]
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.179.694/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
)
27/2/2023.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS.
DO CÓDIGO
ART. 798
DE PROCESSO PENAL - CPP E
DO
ART. 258
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não
observa o prazo de interposição de 5 dias contínuos,
conforme
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990, art. 258
Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
do
art. 798
Código de Processo Penal - CPP.
2. Conforme certificado nos autos, o prazo teve início
em
e término em
A petição de
17/2/2022
22/2/2022.
agravo
regimental foi protocolizada em
quando
13/4/2022,
já
ultrapassado o quinquídio legal, sendo manifesta a sua
intempestividade.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.043.600/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
19/5/2022.

Verifica-se que a decisão agravada foi publicada em
(fl. 545). O prazo
10/10/2025
para a interposição do agravo teve início em
e término em
tendo,
13/10/2025
17/10/2025,
inclusive, sido juntada certidão de trânsito em julgado (fl. 548). Todavia, o presente
recurso foi interposto somente em
(fl. 13), sendo, portanto, manifesta a sua
20/10/2025
intempestividade.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53185402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:30
Código de Controle do Documento: af1520bd-68ec-40c5-9c0f-49daf7e7ea8b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359283-9
AREsp 3.052.673 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15179489320238260576 15179489320238260576674412023 674412023
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO PERICO
ADVOGADO
: FELIPE BRUNELLI DONOSO - SP235382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO PERICO
ADVOGADO
: FELIPE BRUNELLI DONOSO - SP235382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:10614188<14@
2025/0359283-9 - AREsp 3052673 Petição : 2025/0100797-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:14:34
Código de Controle do Documento: 2F7E668D-43C7-476C-82BD-6E6AE0A66816